Tribunal: TJDFT
Processo: 0730657-34.2018.8.07.0016
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-06-15
Data de publicação: 2020-07-08

Ementa:
DIREITO CONSTITUCIONAL. DIREITO ADMINISTRATIVO. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO POR OMISSÃO. QUEDA DE ÁRVORE.
1 – Na forma do art. 46 da Lei 9.099/1995, a ementa serve de acórdão. Recursos dos réus próprios, regulares e tempestivos. Recurso do autor, irregular. Pretensão condenatória de pagar reparação por danos morais decorrente de queda de árvore sobre o veículo do autor que transitava em área urbana. Recurso do autor visa à elevação do valor da condenação. Recursos dos réus visam à reforma da sentença que julgou procedente em parte o pedido.
2 – Prosseguimento do feito sobrestado por decisão em Recurso Extraordinário com repercussão geral. Os embargos de declaração opostos no Recurso Extraordinário 870947, com repercussão geral, Tema 810, foram julgados e o acórdão correspondente publicado, sem modulação dos efeitos da tese firmada no recurso paradigma, pelo que se dá prosseguimento do feito antes sobrestado. Ademais, o entendimento fixado pelo Supremo Tribunal Federal em sede de repercussão geral tem aplicação independentemente da publicação ou do trânsito em julgado do acórdão paradigma (ARE 781214 AgR, Relator(a): Min. DIAS TOFFOLI, DJe 03-05-2016).
3 – Recurso inominado do autor. Pressupostos não atendidos. A peça apresentada pela parte como recurso apresenta número de processo distinto do que se acha em curso, pelo que é inválida. De outra parte, na forma do art. 2o da Lei 11.419/2006, que trata da informatização do processo judicial, o envio de petições, recursos e a prática de atos processuais por meio eletrônico são admitidos mediante o uso de assinatura eletrônica, com prévio credenciamento no Poder Judiciário. O art. 41, § 2o da Lei 9.099/1995 dispõe que na instância recursal as partes serão obrigatoriamente assistidas por advogados. A petição de recurso do autor foi juntada por certidão, como documento (ID 7583411, 7583414-7583416), não atendendo à disposição inserta no art. 2o da Lei 11.419/2006, pois não se deu por assinatura eletrônica do advogado. Ademais, embora o autor afirme ser advogado, atuando em causa própria, ele não se acha nessa qualidade no processo, pois não foi possível cadastrá-lo no sistema como tal, conforme certidão de ID 7583422, inviabilizando o seu acesso à instância recursal. As contrarrazões aos recursos dos réus foram juntadas do mesmo modo, razão por que são inexistentes. Recurso do autor que não se conhece.
4 – Preliminar (recursos dos réus). Condições da ação. Ilegitimidade passiva. Teoria da asserção. O exame das condições da ação se dá com abstração dos fatos demonstrados no processo. A discussão sobre a titularidade da obrigação diz respeito à estrutura da relação jurídica, que é questão de mérito. Jurisprudência pacífica do STJ (AgRg no AREsp 655283 / RJ 2015/0014428-8. Relator, Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO). Preliminar que se afasta.
5 – Titularidade da obrigação. Na forma do art. 1o da Lei no. 5.861/1972 e do art. 3o do Decreto no. 14.783/1993, a NOVACAP tem como objeto a execução de obras e serviços de urbanização e construção civil de interesse do Distrito Federal. Já o DF, como ente administrativo centralizado, responde subsidiariamente pelos danos causados aos administrados pela precária prestação de serviço nas obras de conservação inerentes à atividade da empresa pública demandada.
6 – Responsabilidade civil do Estado por omissão. Na forma do art. 37 § 6o da CF/1988, as pessoas jurídicas de direito público e de direito privado prestadoras de serviços públicos respondem pelos danos causados a terceiros, por seus agentes. A responsabilidade por omissão do Poder Público é subjetiva, não sendo necessária, entretanto, a individualização da conduta culposa do agente. Basta a demonstração da culpa genérica da Administração, consistente na falta do serviço (369820 / RS - RIO GRANDE DO SUL RECURSO EXTRAORDINÁRIO Relator(a): Min. CARLOS VELLOSO Julgamento: 04/11/2003. Órgão Julgador: Segunda Turma). Assim, o nexo de causalidade é demonstrado em termos normativos e não naturalísticos. As provas indicam a queda de árvore em área urbana sobre o veículo do autor, quando lá trafegava, já próximo à sua residência. Os elementos do processo, em especial o depoimento da testemunha (ID 7583394) permitem concluir que a precária ou ausência de manutenção de poda da árvore culminou com a queda, atingindo o veículo do autor, atraindo a responsabilidade do Estado por ato omissivo. Precedente na Turma: (20150110622295ACJ, Relator: JOÃO LUIS FISCHER DIAS, 2a Turma Recursal dos Juizados Especiais do Distrito Federal). Pelos depoimentos das testemunhas, na ocasião não chovia e estava seco, afastando a tese sustentada pela defesa de caso fortuito ou força maior pudesse romper o nexo de causalidade, de modo que remanesce o dever de indenizar os danos causados decorrentes do evento.
7 – Responsabilidade civil. Dano moral. O reconhecimento da responsabilidade civil por danos morais pressupõe a prática de ilícito. Sem demonstração de ilegalidade não se acolhe pedido de indenização por danos morais (art. 186 do Código Civil). Não há demonstração no processo de que o evento atingiu os direitos de personalidade do autor. O processo não revela que os fatos narrados tiveram maiores desdobramentos senão apenas prejuízo de ordem material pelo qual a parte já será ressarcida.
8 – Atualização do débito. Correção monetária e juros de mora. A correção monetária se dá pelo IPCA-e e os juros de mora pela remuneração da caderneta de poupança, na forma do art. 1o-F da Lei no 9.494/97 com a redação dada pela Lei no 11.960/09. (RE 870947 SE, MIN. LUIZ FUX). Regra de ordem pública, de incidência imediata. Sentença que se reforma, em parte, para afastar a condenação em reparação por dano moral.
9 – Recurso do autor não conhecido. Recursos dos réus conhecidos e provido, em parte. Sem custas e sem honorários advocatícios.
E